Tribunal: TJMT
Processo: 0006991-98.2014.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006991-98.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[B. G. P. D. S. (APELADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), VANUZIA MARTINS PEREIRA - CPF: 014.860.233-98 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), VANUZIA MARTINS PEREIRA - CPF: 014.860.233-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE SORRISO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – APELO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – APELO MUNICÍPIO DE SORRISO - AFASTAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – INDEVIDOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO -

SENTENÇA RATIFICADA.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais, o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente a Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no
0006991-98.2014.8.11.0040

impetrada em 28/04/2014, por
BRUNO GABRIEL PEREIRA DA SILVA representado por sua genitora Vanuzia Martins Pereira
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SORRISO
, condenando-os ao fornecimento de procedimento cirúrgico ortopédico ao autor. Fixou ainda, o pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso pugna pelo afastamento da condenação dos honorários advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública.

O Município de Sorriso pugna pela reforma da sentença objurgada, para que seja afastada a verba honorária arbitrada, ante a inviabilidade de condenação do ente Municipal na referida verba.

Sem Contrarrazões (ID 32842969).

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso a disponibilizarem a realização do procedimento cirúrgico ortopédico, além de outros procedimentos que se mostrassem necessários, bem como fixou o pagamento de honorários advocatícios em 10 % sobre o valor da causa.

Passo à análise dos apelos.

DO APELO ESTADO DE MATO GROSSO

É consabido que compete ao Recorrente expor em suas razões de recurso, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no decisum vergastado, conforme se verifica nos incisos II e III, do artigo 1.010, da legislação processual civil.

Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento, conforme preleciona a doutrina,
in verbis
:

“Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige (...).

Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a)apresentar as suas razões,
impugnando especificamente as razões da decisão recorrida
(...)

‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos.
De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
.(...)”(DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69). (Grifei)

“O princípio (...) exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada.

(...) considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum (...)
a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade
.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, 2013, p. 604/605) (Grifei)

Na hipótese dos autos, vislumbra-se que, os argumentos constantes nas razões recursais, encontram-se totalmente dissociados do que foi decidido pelo magistrado singular.

O apelo apresentado diz respeito a condenação de pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, que por sua vez, não atuou nos presentes autos.

Assim, ausente o pressuposto previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, consubstanciado na exposição do fato, do direito e das razões do pedido de reforma, forçoso o não conhecimento do apelo, por inobservância ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
não conheço do apelo
interposto pelo Estado.

DO APELO MUNICÍPIO DE SORRISO

Da análise dos autos vislumbro que não merece acolhida as razões recursais do Município de Sorriso, por entender que o montante fixado, não corresponde à sua responsabilidade.

Pois bem.

Consigno a atuação advogado, trabalho que desempenhou com zelo, prestando à assistência jurídica necessária ao deslinde da ação.

Atento aos requisitos norteadores previstos no CPC, quais sejam: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo serviço, bem como aos princípios da razoabilidade e equidade.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE —
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA.
A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma razoável, em observância ao
artigo

85
do Código de Processo Civil. Recurso não provido. Sentença ratificada.
(N.U 0002011-86.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)(sublinhei).

Isto posto, não há que se falar em afastamento honorários sucumbências fixados pelo juízo

a quo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ADENOIDECTOMIA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Á SEREM SUPORTADOS SOLIDARIAMENTE PELOS REQUERIDOS NOS TERMOS DO ART. 87 DO CPC
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Os honorários advocatícios arbitrados devem ser suportados solidariamente entre os entes da fazenda pública, nos termos do artigo 87 do CPC
. (N.U 0019763-37.2015.8.11.0015,
Órgão Julgador:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em:
05/11/2019,
Relator:
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Publicado em:
27/11/2019) (sublinhei).

Assim, no
que diz respeito aos honorários advocatícios arbitrados, também deve ser considerada a solidariedade entre os entes da fazenda pública, conforme preceitua o artigo 87 do CPC, senão vejamos:

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2 o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.”

Por isso, mantenho o porcentual advocatício arbitrado, nos termos do art. 85, §3o e §4o, a serem suportados solidariamente pelos requeridos conforme art. 87 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente a pretensão inicial e determinou que o
ESTADO DE MATO GROSSO E O MUNICÍPIO DE SORRISO
, o fornecimento de procedimento cirúrgico ortopédico ao autor. Fixou ainda, o pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
Colhe-se da parte dispositiva
:

“(...)
Auto o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos versados na inicial, confirmando a decisão concedeu a tutela de urgência para CONDENAR os requeridos a disponibilizar, a realização do procedimento cirúrgico ortopédico, além de outros procedimentos que se mostrem necessários, tais como remédios, consultas, exames, eventuais cirurgias. Não havendo o procedimento/tratamento/consulta, disponível na rede pública, deverá ser disponibilizado na rede privada, a expensas dos demandados, sob pena de bloqueio “on line” dos valores necessários ao custo do tratamento requerido. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I , do Código de Processo Civil
.

Sem condenação ao ressarcimento de custas, vez que estas não foram adiantadas (art. 18 Lei no 7.347/1985). Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatócios, os quais fixo em 10 % (dez porcento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§3o, I e 4o, III, do CPC. Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente decisão está sujeita reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no §3o do referido artigo. Inteligência da súmula no490 STJ. Destarte, decorrido o prazo para recursos voluntários e não havendo manifestação das partes, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Publique-s. Intime-se. Cumpra-se.”

É sabido que,
apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Assim, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

In casu
,
há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade da vaga em UTI, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA –
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)

No que tange aos honorários, os argumentos são os mesmos utilizados na análise das apelações.

Assim, em sede de reexame,
RATIFICO
a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0006991-98.2014.8.11.0040

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS

APELADO:
B. G. P. D. S. REP. POR SUA GENITORA VANUZIA MARTINS PEREIRA

VOTO (VISTA)

Egrégia Turma:

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelações contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente a “
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 0006991-98.2014.8.11.0040”
impetrada por
BRUNO GABRIEL PEREIRA DA SILVA
representado por sua genitora
Vanuzia Martins Pereira
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SORRISO
, condenando-os ao fornecimento de procedimento cirúrgico ortopédico ao autor. Fixou ainda, o pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

O relator do presente recurso, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, em sessão realizada em 14/07/2020, não reconheceu o recurso do Estado de Mato Grosso, negou provimento ao recurso interposto pelo Munícipio de Cuiabá e ratificou a sentença.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor me inteirar do tema sub judice e formar com mais segurança o meu convencimento quanto à ratificação ou não da sentença, e provimentos dos apelos.

Pois bem.

Analisando o recurso do Estado de Mato Grosso, verifico que este traz razões dissociadas do ato sentencial, uma vez que insurge contra a condenação de pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, que por sua vez, não atuou nos presentes autos.

Dessa feita,
voto pelo não conhecimento recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

Igualmente, o Munícipio de Sorriso interpôs apelo
, pugnando pela reforma da sentença objurgada, para que seja afastada a verba honorária arbitrada, ante a inviabilidade de condenação do ente municipal na referida verba.

A matéria também não merece delongas, pois o ato sentencial fixou a meu ver, acertadamente os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em restrita obediência aos termos do art. 85, §3o e §4o, a serem suportados solidariamente pelos requeridos conforme art. 87 do CPC.

Sendo assim, voto
pelo
desprovimento recurso de apelação do Munícipio de Sorriso.

Quanto a remessa necessária,
a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos versados na inicial, confirmando a decisão concedeu a tutela de urgência
para CONDENAR os requeridos a disponibilizar, a realização do procedimento cirúrgico ortopédico, além de outros procedimentos que se mostrem necessários, tais como remédios, consultas, exames, eventuais cirurgias. Não havendo o procedimento/tratamento/consulta, disponível na rede pública, deverá ser disponibilizado na rede privada, a expensas dos demandados, sob pena de bloqueio “on line” dos valores necessários ao custo do tratamento requerido.
Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I , do Código de Processo Civil. Sem condenação ao ressarcimento de custas, vez que estas não foram adiantadas (art. 18 Lei no 7.347/1985). Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % (dez porcento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§3o, I e 4o, III, do CPC. Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente decisão está sujeita reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no §3o do referido artigo. Inteligência da súmula no490 STJ. Destarte, decorrido o prazo para recursos voluntários e não havendo manifestação das partes, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”
(id.32842959)

Extrai-se dos autos que a criança Bruno, com 07 (sete) anos representado por sua mãe
Vanuzia Martins Pereira
, possui má formação na articulação dos tornozelos (CID 10 M25.5), razão pela qual necessita do procedimento cirúrgico ortopédico, conforme vasta documentação medica acostada aos autos, e ainda o comprovante de que o mesmo tem sido acompanhado pelo SUS.

Logo deve ser ratificado o ato sentencial.

Dessa feita,
acompanho o voto do relator.

É como voto.

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelações contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente a “
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 0006991-98.2014.8.11.0040”
, ajuizada por
BRUNO GABRIEL PEREIRA DA SILVA
,

representado por sua genitora
Vanuzia Martins Pereira
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SORRISO
, condenando-os ao fornecimento de procedimento cirúrgico ortopédico ao autor. Fixou, ainda, o pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

O relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, em sessão realizada em 14/07/2020, não conheceu do recurso do Estado de Mato Grosso e negou provimento ao interposto pelo Munícipio de Cuiabá, ratificando a sentença.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor me inteirar do tema
sub judice
e formar com mais segurança o meu convencimento quanto à ratificação ou não da sentença e provimentos dos apelos.

Pois bem.

Analisando o recurso do Estado de Mato Grosso, verifico que este traz razões dissociadas do ato sentencial, uma vez que se insurge contra a condenação de pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, que, por sua vez, não atuou nos presentes autos.

Dessa feita,
voto pelo não conhecimento recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

Igualmente, o Munícipio de Sorriso interpôs apelo
pugnando pela reforma da sentença objurgada, para que seja afastada a verba honorária arbitrada, ante a inviabilidade de condenação do ente municipal ao seu pagamento.

A matéria também não merece delongas, pois o ato sentencial fixou, a meu ver acertadamente, os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em restrita obediência aos termos do art. 85, §§3o e 4o, do CPC, a serem suportados solidariamente pelos requeridos conforme art. 87 do mesmo diploma legal.

Sendo assim, voto
pelo
desprovimento recurso de apelação do Munícipio de Sorriso.

Quanto à remessa necessária
,

a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos versados na inicial, confirmando a decisão concedeu a tutela de urgência
para CONDENAR os requeridos a disponibilizar, a realização do procedimento cirúrgico ortopédico, além de outros procedimentos que se mostrem necessários, tais como remédios, consultas, exames, eventuais cirurgias. Não havendo o procedimento/tratamento/consulta, disponível na rede pública, deverá ser disponibilizado na rede privada, a expensas dos demandados, sob pena de bloqueio “on line” dos valores necessários ao custo do tratamento requerido.
Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I , do Código de Processo Civil. Sem condenação ao ressarcimento de custas, vez que estas não foram adiantadas (art. 18 Lei no 7.347/1985). Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % (dez porcento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§3o, I e 4o, III, do CPC. Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente decisão está sujeita reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no §3o do referido artigo. Inteligência da súmula no490 STJ. Destarte, decorrido o prazo para recursos voluntários e não havendo manifestação das partes, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”
(id.32842959)

Extrai-se dos autos que a criança Bruno, com 07 (sete) anos de idade e representado por sua mãe
Vanuzia Martins Pereira
, possui má formação na articulação dos tornozelos (CID 10 M25.5), razão pela qual necessita do procedimento cirúrgico ortopédico, conforme vasta documentação médica acostada aos autos e, ainda, o comprovante de que o mesmo tem sido acompanhado pelo SUS.

Logo deve ser ratificado o ato sentencial que aplicou o melhor direito ao caso concreto.

Dessa feita,
acompanho o voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020